Tribunal: TJDFT
Processo: 0713265-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ARBITRADOS. CARÁTER DE SUBSIDIARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA 596 STJ. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO INCAPACIDADE MÃE. NÃO DEMONSTRADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, consolidado na sumula 596, de que “a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.”
2. No caso, após uma melhor análise da lide, verifica-se que a genitora da autora não demonstrou sua incapacidade de manter a subsistência da sua filha.
3. O falecimento de um dos genitores, como ocorreu no presente caso, não gera, por si, a obrigação de prestar alimentos avoengos, sendo necessário comprovar a incapacidade de o genitor sobrevivente e/ou do espólio, o que não ocorreu até o momento na demanda.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.